Tribunal: TJDFT
Processo: 0722517-25.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. REMIÇÃO DA PENA PELOS ESTUDOS. APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO – ENEM. CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO EM DATA ANTERIOR À CONDENAÇÃO. DESNECESSIDADE DE DEDICAÇÃO DE HORAS DE ESTUDO PARA APROVAÇÃO EM NÍVEIS INFERIORES DE ESCOLARIDADE. AGRAVANTE QUE NÃO ATENDE OS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 126 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL E NO ART. 1o, INCISO IV, DA RESOLUÇÃO/CNJ N. 44/2013.

1. Além de ser um direito, é também uma Política de Estado no sentido prestigiar a iniciativa do preso que melhora seu nível pelo estudo, mas, ela fixa requisitos para estas atividades intelectuais (art. 126, §1o, I, LEP), ao premiar o efetivo envolvimento no processo ressocializador pela aprovação integral nos exames nacionais de ensino e consequente conclusão, com êxito, dos níveis fundamental e médio de ensino durante o cumprimento da pena (art. 126, §5o, LEP).

2. No caso dos autos, todavia, o agravante não prestou o Enem como forma de obter a certificação no ensino médio, que ele já tinha. Pretende apenas o cômputo das horas de estudo, nos termos do art. 1o, inciso IV, da Resolução CNJ 44/2013, que faz referência expressa ao art. 126, §5o, da LEP, mas que não é o fundamento do pedido de remição formulado nestes autos, e nem poderia ser, diante da conclusão do ensino médio pelo agravante em data anterior à realização do exame Enem à própria condenação.

3. Recurso a que se nega provimento.